Tribunal: TJES
Processo: 5003775-34.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003775-34.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
RECORRIDO: TELMO PEREIRA DA COSTA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/
ré
em face de sentença que julgou procedente o pleito
indenizatório, com o fim de condenar o requerido a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais),

ao entender pela lesão no direito personalíssimo da parte autora no que se diz respeito a negativação indevida de seu nome.

Nos termos do recurso inominado pela parte recorrente/ré, a sentença deve ser reformada, ao suscitar
a negativação devida do nome da parte autora, em razão de débito existente
,
por este motivo aduz
a ausência de
situação que ensejaria i
ndenização por dano moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis o breve relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

DA TUTELA DE URGÊNCIA
POSTULAD
A
NAS CONTRARRAZÕES

Inicialmente, insta considerar que
o

objeto da tutela de urgência
foi f
ato novo diverso do
determinado em
sentença,
isso porque,
foi
trazido aos autos
nova negativação
n
o nome da parte autora, contudo, a sente
n
ça não prevê
proibição ou punição referente a
negativação
nova, considerando que o alcançado seria o surgimento de fato novo superveniente ao trânsito em julgado da sentença de mérito, sendo impossível rediscutir a matéria na mesma relação processual, eis que oper
a
da a coisa julgada material,
não acolh
e-se
tutela de urgência postulad
a
nas contrarrazões.

D
O MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa que a parte autora no dia 06.12.2021
foi cientificado que seu nome estava indevidamente negativado, após
efetuar
tentativa de

a
bertura de crediário.
Deste modo, o
autor b
uscou informações junto ao
CDL

e recebeu a informação
que existiam débitos pendentes em seu nome junto a
parte ré/recorrida
, a qual é prestadora de serviço de energia no Estado do Rio de Janeiro,
motivo pelo qual pleiteou ação de danos morais por negativação indevida.

Inicialmente, vê-se que n
a situação dos autos, não há comprovação de que há
débito da parte autora, situação que justifica
ria
a negativação do nome da parte autora junto ao SPC,
isto porque não houve juntada de contrato entre as partes,
além disso, fora firmado contrato em estado diferente de onde reside a parte autora, soma-se a esses fatos
depoimento pessoal
de que o
autor informou
se quer
conhece
r
o Estado do Rio de Janeiro,
bem como desconhecia
a
a parte
ré.

Com efeito, em que pese as alegações recursais,
em especial a de inexistência de motivação de indenização por dano moral, vê-se que, no caso concreto, ocorreu a indevida negativa de nome da parte autora, tema recorrente no supremo tribunal de justiça,
que entende pela configuração de dano moral
in re ipsa, ou seja, independe de prova
. Incidência da Súmula 83/STJ.”

(STJ, AgInt no AREsp 896102/RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, 06/03/2017),
entende-se ainda que, de acordo com o
extraído
nos autos (ID 10988306),
não se verifica a existência de restrição preexistente,
o que poderia afastar a configuração do dano moral, nos termos da Súmula n° 385 do c. STJ, por este motivo a
parta
a premissa de inexistência de danos morais,
pelos motivos expostos,
COMUNGA-SE com a r. sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto, no entanto
LHE

NEGA PROVIMENTO
, mantida intacta a sentença.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 98, paragrafo 3° do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.